Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença em mandado de segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. Determino que a Secretaria efetue a lavratura do Termo de Penhora, conforme arresto no rosto dos autos determinado no processo n.o 0733227-62.2023.8.07.0001 (ID 50569742), bem como que se expeça ofício, em resposta, ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília com cópia referido termo e desta decisão. Suspendo a determinação de remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Oficie-se a COORPRE em resposta aos ofícios de IDs 44229027, 44231271, 44965438 e 44973168 com cópia da decisão de ID 49108907, para que aguarde a retificação dos precatórios, conforme determinado na referida decisão, bem como com cópia do referido Termo de Penhora. Após, vista aos credores Cleide Aparecida Rocha Nogueira e Sau Ferreira Santos para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, em relação à impugnação da COMERCIAL RIO BRANCO DE ALIMENTOS LTDA de IDs 49682625 a 49682642. Tendo em vista que a cessão de crédito de ID 20851411 efetuada para a empresa Oba Agropastoril Ltda. também decorre do mesmo precatório no 2008.00.2.010836-9, referente à verba honorária sucumbencial de Sau Ferreira Santos, objeto da impugnação do parágrafo anterior, intime-se a referida empresa para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da sua legitimidade como credora e, sucessivamente, intime-se, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, os credores Rita Hosana Adeodato Salem e Sau Ferreira Santos para eventual manifestação. Ao final, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator